Tribunal: TJMMG
Processo: 2000023-84.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 478, §3º, DO MAPPA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - OFENSA À AMPLA DEFESA - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - DESPROVIMENTO DO APELO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000023-84.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/06/2021 Publicação: 23/06/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 478, §3º, DO MAPPA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – OFENSA À AMPLA DEFESA – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO DO APELO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado o Cb PM Sílvio César Cruvinel, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter integralmente a sentença primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição, que julgou procedente a ação de anulação de ato administrativo, interposta pelo Cb PM Sílvio César Cruvinel. Em sua inicial, o autor, ora apelado, afirmou que foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.756/2015 do 4º Batalhão da PMMG, por ter, em tese, cometido transgressão disciplinar prevista no inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), em razão de ter faltado ao serviço em 14/03/2015. Ao final, foi punido com um decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, além de prestação de serviço. Inicialmente, afirmou a defesa que a punição aplicada ao militar só foi ativada disciplinarmente porque o Comandante da 5ª RPM não conheceu do Recurso Disciplinar interposto pelo autor, ora apelado, sob o fundamento de que um dos pressupostos de admissibilidade não teria sido preenchido, qual seja, aquele previsto no art. 472 da Resolução n. 4.220/2012 (MAPPA). Conforme consta da inicial, para o Comandante da 5ª RPM, o fato de o militar não ter juntado ao recurso disciplinar o instrumento de mandato ou substabelecimento que conferisse poderes ao advogado subscritor do recurso, caracteriza a ausência de legitimidade para recorrer, conforme preceitua o inciso II do art. 472 do MAPPA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegou a defesa que a referida decisão não encontra amparo legal, uma vez que viola o princípio de petição de todo cidadão e, ainda, que ao caso deve-se aplicar, subsidiariamente, o contido no art. 13 c/c o art. 37 do CPC, já que não existe dispositivo legal na esfera castrense que regulamenta tal situação. Asseverou que a falta de procuração acarreta irregularidade sanável da capacidade postulatória e não falta de legitimidade do militar, que é o titular do direito atingido pela decisão. Para fundamentar seu pedido, colacionou aos autos diversas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por fim, afirmou que a decisão que levou à ativação da punição disciplinar, ao deixar de conhecer o recurso por ausência de mandato de procuração, sem que fosse dada ao militar a oportunidade de juntar aos autos tal documento, é manifestamente ilegal. Ao final, requereu a anulação do ato administrativo-disciplinar, com a devolução dos 25 (vinte e cinco) pontos que foram retirados de seu conceito funcional e o ressarcimento dos 04 (quatro) de dias de suspensão que foram descontados de sua remuneração. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita, bem como a citação e a condenação do Estado de Minas Gerais nos ônus decorrentes da sua sucumbência, entre eles o pagamento dos honorários advocatícios. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 9). Afirmou, inicialmente, que não há nenhuma irregularidade no processo de comunicação disciplinar apta a amparar eventual anulação da punição. Disse que, após detida análise dos autos do processo administrativo, instaurado no âmbito da Administração Militar, que culminou na punição disciplinar do autor, infere-se que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido apresentada alegações finais de defesa pelo autor e ouvidas todas as testemunhas necessárias à conclusão de que foi praticada a conduta transgressiva. Destacou que o autor sequer juntou um comprovante que demonstre sua participação na referida fase do concurso da Polícia Civil (motivo da alegada falta ao serviço), demonstrando a real necessidade de estar em Belo Horizonte/MG para, pessoalmente, entregar os documentos exigidos naquele concurso, em afronta à regra geral estabelecida no artigo 373 do CPC. Asseverou que a infração disciplinar restou comprovada e que é inquestionável que o recurso administrativo interposto pelo militar não preencheu um dos pressupostos exigidos no art. 472 do MAPPA, especificamente aquele contido em seu inciso II. Concluiu que o ato administrativo impugnado seguiu todos os trâmites legais e se encontra em total conformidade com os dispositivos legais vigentes, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual nulidade do ato administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, requereu fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. As partes foram intimadas para que apresentassem memoriais. O Estado ratificou o inteiro teor da sua defesa nos autos, pedindo a total improcedência dos pedidos contidos na inicial (Evento 35). A defesa do militar, conforme consta do Evento 37, reiterou as alegações iniciais. A sentença se encontra no Evento n. 42. O douto magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 112.756/2015 – 4º BPM, publicado no BIR n. 69, de 10 de novembro de 2016 – Evento 1, COP 4, págs. 75/76, determinou a retirada de qualquer menção ao referido ato dos registros funcionais do autor e a restituição pecuniária decorrente da prestação de serviço e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. Condenou, ainda, o Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais, isentando-o, contudo, do pagamento, consoante o disposto no inciso I do artigo 10, da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do §§2º e 3º do art. 85, do CPC/2015. Inconformado, o Estado de Minas Gerais apresentou apelação, reiterando os argumentos apresentados em sede de contestação, conforme se vê no evento n. 50. Reafirmou que o ato administrativo de sanção disciplinar não apresenta vício de ilegalidade em nenhum de seus requisitos de formação, quais sejam, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Concluiu que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais, não havendo razões para inconformismos. Ao final, requereu seja dado provimento ao presente recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso, reformando-se a decisão guerreada. Intimado, o autor apresentou contrarrazões de recurso (Evento n. 56). Em síntese, refutou a tese apresentada pelo apelante, com argumentos semelhantes aos da inicial. Disse que o recurso apresentado pelo ora recorrente abordou de forma genérica os elementos que levaram o magistrado a quo a acolher os pedidos do militar. Preliminarmente, requereu o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais. Eventualmente, caso superada a preliminar requerida, requereu seja negado provimento à apelação, mantendo-se, pelos motivos acolhidos e adotados na r. sentença, a decisão de anulação da punição disciplinar aplicada em desfavor do militar. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Extrai-se dos autos que o militar, ora apelado, faltou ao serviço ao qual estava escalado na cidade de Uberaba/MG, em 14/03/2015, em decorrência da necessidade de ter que se deslocar para Belo Horizonte/MG, onde deveria realizar a entrega de documentos exigidos na fase de Investigação Social, referente ao Concurso de Investigador de Polícia da PC/MG, ao qual logrou êxito. Extrai-se, ainda, dos autos que o autor tentou localizar algum militar para realizar a permuta da sua escala de trabalho, mas não logrou êxito. Percebe-se também, que a Administração não realizou a adequação da escala de trabalho requerida pelo militar. Ante ao exposto, o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.756/2015 do 4º Batalhão da PMMG, por ter, cometido a transgressão disciplinar prevista no inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), já que faltou ao serviço na mencionada data, sendo, ao final, punido com um decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, além de prestação de serviço. Diante da supramencionada punição/decisão, o militar interpôs Recurso Disciplinar perante o Comandante da 5ª RPM, que, em decisão de fls. 76/77, deixou de conhecer o recurso, por não preencher os pressupostos de admissibilidade. Para a Administração, o fato de não ter sido juntado ao recurso disciplinar o instrumento de mandato ou substabelecimento que conferisse poderes ao advogado subscritor do recurso foi o suficiente para caracterizar a ausência de legitimidade do recorrente para interpor o recurso, conforme preconiza o art. 472, II, do MAPPA. Veja-se: Artigo 472. São pressupostos de admissibilidade do recurso disciplinar: I - Tempestividade: o recurso tem um prazo determinado, fatal e improrrogável para ser interposto, cujo descumprimento gera a perda do direito de recorrer. II - Legitimidade para recorrer: legitimação do recorrente para interpor o recurso. III- interesse recursal: utilidade e necessidade do recurso IV - Cabimento: previsão legal Pois bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Após detida análise dos documentos e dos argumentos trazidos aos autos, entendo de maneira semelhante ao Juiz de primeiro grau, no sentido de que o Comandante do 4º BPM deveria ter orientado o recorrente a sanar a omissão referente à juntada de procuração ou de substabelecimento, concedendo-lhe um prazo para isso, conforme preconiza o art. 478, §3º, do MAPPA. Observe-se: Art. 478. O recurso disciplinar deverá estar instruído, pelo recorrente, com toda a documentação necessária para sua análise, inclusive com os autos do processo disciplinar que o antecedeu, no original ou em fotocópia, bem como os demais documentos pertinentes. [...] § 3º. A responsabilidade pela remessa de recurso disciplinar desfalcado de peças ou indevidamente instruído é do recorrente, cabendo à Administração Militar orientá-lo para proceder ao seu saneamento, antes de encaminhar a documentação à autoridade competente para decidi-lo. Verifica-se, portanto, que cabia ao Comandante do 4º BPM orientar o militar para que juntasse a documentação faltante, antes de enviar o recurso à autoridade competente, qual seja, o Comandante da 5ª RPM. Nesse sentido, entendo que o direito de o militar ter suas razões recursais analisadas por uma das instâncias administrativas foi tolhido, caracterizando, pois, a supressão de instância, o que enseja a decretação de nulidade do ato administrativo-disciplinar questionado. No meu modesto entendimento houve severa ofensa ao exercício da ampla defesa durante o processo administrativo. Ainda que o militar tenha realmente faltado ao serviço para o qual estava escalado, caracterizando o disposto no inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), entendo que a Administração Militar deve obedecer às formalidades legais constantes dos atos administrativos, submetendo o militar a regular procedimento administrativo, respeitando-se as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa em sua totalidade. Assim, coaduno com o entendimento exposado na decisão, ora combatida, de que a Administração não poderia ter ativado uma punição disciplinar sem que fosse esgotada a instância administrativa, suprimindo-se o direito de o militar ter, ao menos, seu recurso analisado pela autoridade competente. Por fim, entendo que a falta de procuração acarreta, quando muito, irregularidade sanável da capacidade postulatória, mas não falta de legitimidade do militar, que é o titular do direito atingido pela decisão. Nesse sentido, aplica-se subsidiariamente o contido no art. 13 do CPC/15. Veja-se: Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator, no sentido de negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de junho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator